Tribunal: TJDFT
Processo: 0740585-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740585-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UP10 EDUCACIONAL LTDA AGRAVADO: BOOLEANOS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UP10 EDUCACIONAL LTDA, contra decisão proferida em ação possessória, processo no 0709732-30.2021.8.07.0010, em que contende com BOOLEANOS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA. A decisão agravada trata de saneamento do processo com fixação dos pontos controvertidos (ID 41768236): “Devidamente intimadas para se manifestarem quanto ao interesse na produção de provas suplementares, o autor manifestou-se no ID 128584919, postulando pela produção de prova oral e testemunhal. A requerida postulou pelo julgamento antecipado, caso contrário, requer a produção de prova testemunhal, ID 128852530. Preclusa está a oportunidade de requerimento de outras provas, a não ser para comprovação de fato superveniente. No ID 129155077 a ré manifestou em tréplica. É a breve síntese dos fatos. DAS PRELIMINARES DA ALEGAÇÃO DE REVELIA O autor, na réplica de ID 127639053, postula pela decretação da revelia da ré, com o fundamento de que a ré foi regularmente citada e que a advogada teve acesso ao processo antes mesmo da audiência, fato que comprova que ré tinha conhecimento da presente ação e deixou transcorrer ser prazo de defesa. Alega que a ré apresentou a contestação intempestivamente. Pois bem. Em relação as alegações, não merecem prosperar, porquanto restou comprovado, com a documentação acostada nos autos, que a ré não reside nem possui qualquer atividade no endereço onde foi recebida a citação. A mera consulta ao site da Editora Rubio Ltda e na receita federal, onde apresenta como residente na sobreloja 204, não comprova que não ocupe outras dependências/salas do edifício. Em relação ao acesso aos autos pela advogada antecipada a citação, não configura comparecimento espontâneo do réu, visto que naquele momento não juntou procuração nos autos com poderes específicos para receber citação, assim é entendimento Egrégio Tribunal, conforme julgado "3. A simples juntada de procuração sem poderes especiais para receber citação, mediante petição para acesso aos autos eletrônicos sob segredo de justiça, não gera o conhecimento espontâneo do réu ou do executado. 3.1. Precedente: '1. Não há como reconhecer pronunciamento de advogado no processo como comparecimento espontâneo das partes, a teor do que dispõe o art. 239, § 1o, do CPC, apto a suprir a falta de citação, haja vista a ausência de poder especial para receber citação, em decorrência da norma prevista no art. 105 do CPC, caso em que deveria ter sido esperada a juntada aos autos do mandado citatório para a deflagração do prazo para interposição dos embargos à execução. (...).' (20160510085295APC, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJe: 10/04/2017)". Acórdão 1124608, 07096928320188070000, Relator: JOÃO EGMONT, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJe: 25/9/2018. Por tais razões, REJEITO a alegação de revelia. Mantenho decisão de ID 123457458, reputo tempestiva a contestação apresentada. DO SANEAMENTO Não outras matérias preliminares, por isso passo ao saneamento do feito. O juízo é competente para a causa. O provimento é útil, necessário e a via eleita é adequada. O pedido é juridicamente possível, face à ausência de vedação no nosso ordenamento jurídico. Em suma, estão presentes as condições da ação e os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, o qual declaro saneado. Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do Novo Código de Processo Civil, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. A pós a análise das alegações e provas constantes dos autos, fixo os pontos controvertidos: 1. Se houve contrato verbal entre as partes garantindo à autora a posse do imóvel para edificação de estabelecimento de ensino no local; 2. Se houve consentimento entre as partes para construção da faculdade; 3. Se foi acordado a venda para autor, na quantia total de R$ 4.650.459,06, referente ao terreno e investimentos gastos pela ré; 4. Se eventualmente esses contratos verbais constituíram impedimento ou se a ré assumiu expressamente compromisso de não vender o imóvel a terceiros por período certo; Para elucidar os pontos controvertidos, DEFIRO a prova testemunhal, depoimento pessoal do sócio administrador da Requerente, ENAILDO GONÇALVES VIANA, do sócio da Requerida, JONAS ROZA. Designe-se audiência de instrução e julgamento para colheita da prova oral. As partes deverão ser intimadas por meio de seus advogados. Intime-se o advogado da parte autora para cumprimento do art. 455, do Novo Código de Processo Civil, no que tange a intimação das testemunhas arroladas.". Opostos embargos de declaração contra a decisão acima, estes foram rejeitados (ID 41768236): “A parte requerida opôs embargos de declaração (Id. 136528697) em face da Decisão Id. 131564828. Alega contradição e obscuridade em seu conteúdo. Pugna pelo recebimento e acolhimento dos embargos em seus efeitos infringentes, com a consequente modificação da decisão embargada. É o breve relato. DECIDO. Os embargos de declaração devem lastrear-se nos pressupostos de vícios do julgado elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, limitados a sanar determinados defeitos, sendo que a contradição somente ocorre quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Por sua vez, a omissão diz respeito à necessidade de se o órgão jurisdicional se manifestar sobre ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar e não o fez (CPC, art. 1.022). Analisando as alegações do embargante, não vislumbro a ocorrência de qualquer dos requisitos para dar provimento aos embargos, não sendo este o meio recursal cabível para modificação da decisão embargada. Desse modo, conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, para, no mérito, rejeitá-los. Conforme Decisão Id. 131564828, designe-se audiência de instrução e julgamento para colheita da prova oral. As partes deverão ser intimadas por meio de seus advogados ". De acordo com a agravante, a urgência do efeito suspensivo, na forma do artigo 1.019, inciso I, do CPC, decorre da necessidade de se evitar o saneamento do processo, sem fixar como pontos controvertidos. Sustenta que os questionamentos levantados pelo juízo a quo, não serão suficientes, visto que a agravante busca apurar a verdade real dos fatos se amparando nos princípios da ampla defesa e do contraditório, de modo que os questionamentos arguidos pela agravante devem se sanadas na fase de instrução do processo (ID 41768234). É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pela agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. O artigo 1.015 do CPC, que disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via deste recurso, dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Vê-se que, diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Ademais, não há urgência e nenhuma justificativa para reformar a decisão de saneamento e organização do processo, pela qual foram delimitadas as questões a serem discutidas em posterior decisão de mérito, não se aplicando a tese fixada pelo STJ nos REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). É importante esclarecer que a decisão agravada, além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição deagravode instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, §1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, §1o, CPC). Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. FIXAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE E INDEFERIMENTO DE PROVAS. HIPÓTESES NÃO CONTEMPLADAS NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO REPETITIVO - TEMA 988. NÃO INCIDÊNCIA. [...] 1 - Considerando que a decisão de saneamento do processo não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC, nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei) ou no parágrafo único do referido artigo, as alegações referentes à fixação dos limites objetivos da lide e ao indeferimento de provas, temas próprios de decisão saneadora, deverão ser suscitadas oportunamente no recurso de Apelação Cível ou nas contrarrazões, a depender do interesse recursal. [...]” (5a Turma Cível, 07283707820208070000, rel. Des. Angelo Passareli, PJe 04/12/2020). NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com arrimo nos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 2 de dezembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator